Tribunal: TJPA
Processo: 0046695-30.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046695-30.2014.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO DOMINGOS LIBERAL SOUSA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURIDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Trata-se de ação ordinária visando a incorporação do adicional de interiorização aos proventos do autor, todavia, a demanda foi extinta sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da existência de coisa julgada material.

II- A coisa julgada torna indiscutível e imutável a decisão de mérito proferida por outro juízo, impedindo que, sobre a mesma questão, haja nova decisão.

III- O ordenamento jurídico pátrio repudia a reprodução de ações idênticas para a solução de um único litígio. Prevê soluções processuais para evitar a proliferação de causas semelhantes e, em consequência, de decisões judiciais divergentes.

IV- Apesar do sistema processual pátrio adotar, como regra geral, a teoria das três identidades, há casos em que ela se mostra insatisfatória. Em tais situações, deve-se aplicar a teoria da identidade da relação jurídica, segundo a qual o novo processo deve ser extinto quando a pretensão formulada for idêntica à que se deduziu no processo primitivo, ainda que haja diferença entre alguns dos elementos identificadores da demanda.

V-
In casu
, o Juízo a quo reconheceu a existência da coisa julgada material tendo em vista a decisão proferida nos autos da ação ordinária (processo nº 0012716-33.2002.8.14.0301), que reconheceu o direito do ora apelante ao pagamento do adicional de interiorização.

VI- Comparando a pretensão ora deduzida à oriunda da ação ordinária de nº 0012716-33.2002.8.14.0301, observa-se que o pedido contido e o resultado a ser obtido na demanda ora em análise, envolve o que já foi decidido em decisão transitada em julgado no processo supracitado.

VII- Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTÔNIO DOMINGOS LIBERAL SOUSA
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA
ajuizada em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação visando a incorporação do pagamento do adicional de interiorização reconhecido anteriormente em outra ação, processo nº 0012716-33.2002.8.14.0301.

O processo seguiu regular tramitação até a prolação da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a existência de coisa julgada material, nos seguintes termos (id. nº 9042265):

“(...) No caso sub-exame, não há como se negar a ocorrência da chamada coisa jugada material no que pertine a decisão proferida pelo Colendo Tribunal de Justiça do Estado do Pará nos autos do processo nº 0012716-33.2002.8.14.0301, posto que reconheceu o pagamento do adicional de interiorização ao requerente.

Com efeito, tal decisão há de ser protegida em razão de sua imutabilidade pela, diga-se de novo, ocorrência da coisa julgada material. Se a decisão estava correta ou equivocada, não nos cabe apreciar neste momento.

(...)

Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, amparada no art. 267, V do Código de Processo Civil, reconhecendo a existência de coisa julgada material, nos termos da fundamentação.

Condeno a impetrante ao pagamento de custas e despesas processuais, suspensa a cobrança, na forma do art. 12 da Lei nº 1.060/1950, eis que defiro a justiça gratuita nesta oportunidade. (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. nº 9042266).

Em suas razões, defende a divergência de objeto entre a presente ação e a versada nos autos da ação ordinária nº 0012716-33.2002.8.14.0301.

Aduz que a ação acima numerada foi protocolada em março/2002, quando o apelante estava na ativa do oficialato policial militar e seus vencimentos eram pagos pelo Poder Executivo do Estado, e visava a incorporação do adicional de interiorização aos seus proventos, direito este que foi reconhecido em 1º grau e confirmado por este Egrégio Tribunal, cuja decisão transitou em julgado em julho/2013.

Argui que em dezembro/2005, ainda no curso daquela ação, foi transferido para a reserva remunerada, oportunidade em que seus proventos passaram a ser pagos pelo IGEPREV, ora requerido.

Assevera que a responsabilidade do Estado do Pará quanto ao cumprimento da citada decisão transitada em julgado limita-se ao período compreendido entre março/1997 (cinco anos retroativos a contar da propositura da ação nº 0012716-33.2002.8.14.0301, ocorrida em março/2002) até novembro/2005, data em que foi transferido para a reserva remunerada, e que o período de dezembro/2005 em diante é de responsabilidade do IGEPREV, razão pela qual propôs 02 (dois) procedimentos: Execução de Obrigação de Pagar Quantia Certa em face do Estado do Pará (apenso aos autos da ação ordinária nº 0012716-33.2002.8.14.0301) e Ação Ordinária com pedido cautelar em face do IGEPREV (presente processo).

Pelas razões expostas, afirma que a presente demanda não incorre em coisa julgada material, pois para tanto far-se-ia necessário que houvesse identidade de objeto e partes entre ambas as ações, o que não se verifica na espécie, seja porque não se trata das mesmas partes, seja porque não possuem o mesmo objeto.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença apelada para afastar a ocorrência da coisa julgada material, devendo os autos retornarem ao Juízo a quo para os devidos fins.

O IGEPREV apresentou contrarrazões refutando os argumentos do apelante (id. nº 5364776).

Coube-me o feito por redistribuição.

Considerando que foram encaminhados aos Tribunais Superiores os recursos representativos de controvérsia que discutem acerca do direito à incorporação do adicional de interiorização aos proventos da reserva remunerada dos militares estaduais, determinei a suspensão dos autos até decisão definitiva da questão (id. nº 5364778) e, consoante decisão do Vice-Presidente desta Corte, determinei o dessobrestamento (id. nº 6366410).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de ser mantida a sentença de 1º grau (id. nº 10658170).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da sentença a quo que reconheceu a ocorrência da coisa julgada material e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, V, do CPC/73.

O Apelante defende a existência de divergência de objeto entre a presente ação e a versada nos autos da ação ordinária nº 0012716-33.2002.8.14.0301.

Pois bem.

Sobre o instituto da coisa julgada, vejamos:

O ordenamento jurídico pátrio repudia a reprodução de ações idênticas para a solução de um único litígio. Prevê soluções processuais para evitar a proliferação de causas semelhantes e, em consequência, de decisões judiciais divergentes.

A coisa julgada torna indiscutível e imutável a decisão de mérito proferida por outro juízo (art. 502 do CPC/2015), impedindo que, sobre a mesma questão, haja nova decisão.

O art. 337 do CPC/15, dispõe que compete ao réu, antes de discutir o mérito:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VII - coisa julgada;

Os parágrafos §1º, §2º e §4º, por sua vez, preveem:

§1º: Verifica-se litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§4º: Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

O doutrinador Nelson Nery Júnior, em comentários ao artigo 267, V do CPC/73, nos ensina:

“Quando a repetição da mesma ação ocorre relativamente a uma que já se encontra acobertada pela coisa julgada material, o processo também tem de ser extinto sem julgamento do mérito.” (Código de Processo Civil Comentado, 7ª edição, Revista dos Tribunais, pág. 628)

Em que pese o instituto da coisa julgada ter origem milenar, até hoje não há na doutrina um conceito uníssono a respeito do tema.

Na definição do dicionário, coisa julgada é a qualidade conferida à sentença judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível.

Para Alexandre Freitas Câmara
“pode-se, pois, definir a coisa julgada como a imutabilidade da sentença (coisa julgada formal) e de seu conteúdo (coisa julgada material), quando não mais cabível qualquer recurso”
(CÂMARA, Alexandre Freitas. “Lições de Direito Peocessual Civil”. Vol. 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 460.)

Nos dizeres de Luiz Eduardo Ribeiro Mourão, coisa julgada é:
“uma situação jurídica que se caracteriza pela proibição de repetição do exercício da mesma atividade jurisdicional, sobre o mesmo objeto, pelas mesmas partes (e, excepcionalmente, por terceiros), em processos futuros. Para alcançar esse desiderato, vale-se o legislador de duas técnicas processuais: veda a repetição da demanda; imutabiliza as decisões judiciais transitas em julgado”.
(MOURÃO, Luiz Eduardo Ribeiro. Coisa Julgada. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p.29.)

Importante ressaltar que o sistema processual pátrio adota, como regra geral, a teoria das três identidades, de modo que duas demandas serão idênticas quando tiverem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo objeto, de modo que, em princípio, somente tem-se configurada a coisa julgada quando se ajuíza ação idêntica em seus três elementos à outra demanda transitada em julgado.

No entanto, há casos nos quais a chamada teoria das três identidades mostra-se insatisfatória para se averiguar a existência de coisa julgada como impedimento para apreciação do mérito de certa demanda. Em tais situações, deve-se aplicar a teoria da identidade da relação jurídica, conforme leciona Alexandre Freitas Câmara:

(...) a teoria das três identidades não é capaz de explicar todas as hipóteses, servindo, tão-somente, como regra geral.
Há casos em que se deve aplicar a 'teoria da identidade da relação jurídica', segundo a qual o novo processo deve ser extinto quando a res in iudicium deducta for idêntica à que se deduziu no processo primitivo, ainda que haja diferença entre alguns dos elementos identificadores da demanda.
Imagine-se a seguinte hipótese: ajuizada demanda em que pretende o autor a declaração (pretende-se, pois, sentença meramente declaratória) da existência de um crédito em seu favor, vê o demandante seu pedido ser rejeitado, por ter sido provado pelo réu que já havia efetuado o pagamento. Após o trânsito em julgado da sentença, propõe o autor (o mesmo autor) nova demanda, em face do mesmo réu, e com base na mesma causa petendi, mas agora pleiteando a condenação do réu ao pagamento do débito. Parece claro que estamos diante de demandas distintas, já que os pedidos formulados são diferentes. Ainda assim, porém, o resultado deste segundo processo será a prolação de sentença terminativa, extinguindo o processo sem resolução do mérito, em razão da existência de coisa julgada material revestindo a sentença que declarou a inexistência do crédito. Este resultado, porém, não é alcançado pela utilização da teoria da tríplice identidade, mas sim pela teoria da identidade da relação jurídica. (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. Vol. I. 9 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 470). Grifo nosso

Desse modo, se duas causas, uma já extinta com trânsito em julgado e outra em curso, apresentarem identidade entre os elementos da ação e relação jurídica, a segunda deverá ser extinta em razão da coisa julgada.

In casu
, o Juízo a quo reconheceu a existência da coisa julgada material tendo em vista a decisão proferida nos autos da ação ordinária nº 0012716-33.2002.8.14.0301, que reconheceu o direito do ora apelante ao pagamento do adicional de interiorização.

Naquela oportunidade, o autor ingressou com ação ordinária em face do Estado do Pará pleiteando o direito ao pagamento e incorporação do adicional de interiorização em razão de exercer suas atividades policiais no interior do Estado. Na ação, que tramitou perante a 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, o juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado do Pará a proceder a incorporação definitiva do adicional de interiorização aos vencimentos do autor, além dos pagamentos atrasados. Ao apreciar o recurso de Apelação, esta E. Corte manteve a condenação do requerido à incorporação do adicional, no percentual de 30% (trinta por cento), retroativos aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. O Acórdão nº 119.305 transitou livremente em julgado, conforme certidão datada de 03.07.2013, expedida pela Secretaria da 1ª Câmara Cível Isolada (id. nº 50695940 – Pág. 1, dos autos do processo nº 0012716-33.2002.8.14.0301).

Dessa forma, compulsando os autos e analisando as argumentações das partes, conclui-se que a matéria foi sim atingida pela ocorrência da coisa julgada material. Comparando a pretensão ora deduzida à oriunda da ação ordinária de nº 0012716-33.2002.8.14.0301, observa-se que o pedido contido e o resultado a ser obtido na demanda ora em análise, envolve o que já foi decidido em decisão transitada em julgado no processo supracitado.

Isto porque, a ação anterior foi ajuizada em face do Estado do Pará em razão do autor, à época, se encontrar em pleno exercício de suas atividades laborais. Todavia, o fato do autor ter sido transferido para a reserva remunerada no curso do processo, não altera em nada o direito à incorporação do adicional de interiorização. Na prática, o que iria alterar seria apenas a fonte pagadora: o Estado do Pará até a transferência para a reserva remunerada e o Instituto de Gestão Previdenciária, a partir do ato de transferência.

A mera alegação de que há diferentes partes e objeto entre as demandas propostas não são suficientes para afastar os efeitos da coisa julgada, pois conforme já explanado acima, a caracterização da coisa julgada transcende a teoria da tríplice identidade para concluir que o impedimento se destina a evitar dois processos instaurados com o mesmo resultado prático.

A doutrina de Candido Rangel Dinamarco, ao discorrer sobre a teoria da tríplice identidade, ensina:

"A chamada teoria dos três eadem (mesmas partes, mesma causa petendi, mesmo petitum), conquanto muito prestigiosa e realmente útil, não é suficiente em si mesma para delimitar com precisão o âmbito de incidência do impedimento causado pela litispendência. Considerado o objetivo do instituto (evitar o bis in idem), o que importa é evitar dois processos instaurados com o fim de produzir o mesmo resultado prático. Por isso, impõe-se a extinção do segundo processo sempre que o mesmo resultado seja postulado pelos mesmos sujeitos, ainda que em posições invertidas (in Instituições de Direito Processual Civil. Vol. II. 6ª ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 64/65).

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. CONEXÃO E CONTINÊNCIA. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. 1. A litispendência. ocorre quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, consoante dispõe o art. 301, § 1º, do CPC. 2. A ratio essendi da litispendência. visa a que a parte não promova duas demandas visando o mesmo resultado, o que, frise-se, em regra, ocorre quando o autor formula em face do mesmo sujeito, idêntico pedido, fundado da mesma causa de pedir. (...) 7. Recurso especial provido para afastar a preliminar de litispendência. e determinar o retorno dos autos para que prossiga o julgamento do pedido da compensação, salvo se por outro motivo restar prejudicado o objeto."( REsp 953034/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 29/06/2009.)

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA ENTRE MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO DECLARATÓRIA. PRECEDENTES. DECLARATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA, COM SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO, NA QUAL FOI SE DEFERIU O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. EFEITO JURÍDICO PRETENDIDO CONSUBSTANCIADO NA DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE SUA INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
É

excepcionalmente possível a ocorrência de litispendência. entre mandado de

segurança e ação ordinária, entendendo-se que tal fenômeno se caracteriza,

quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam,

ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas

distintas; no pedido mandamental, a autoridade administrativa, e na ação

ordinária a própria entidade de Direito Público. Precedentes
. (...)" (EREsp 265.578/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 14/2/2012.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS. EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTO LEGAL SEM CONCURSO. LITISPENDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS SOBRE O MÉRITO. IRRELEVÂNCIA. (...) 3.
A teoria dos tres eadem na caracterização da

litispendência/coisa julgada deve transcender a identidade dos elementos da

ação para entender que o impedimento se destina a evitar processos que tenham

o mesmo resultado prático. Precedentes do STJ.
4. 'Consignado no acórdão recorrido a identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, o reexame da litispendência. pressupõe a análise das pretensões dispostas nesta ação e no mandado de segurança - que, nestes autos, apresentam-se como provas - o que é vedado a esta Corte ante o óbice da Súmula 07/STJ' (AgRg no REsp 1236404/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/4/2011). (...) 7. Agravo Regimental não provido." (AgRg no AREsp 188.343/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/9/2012, DJe 11/9/2012.)

Nesse diapasão, o recurso não merece provimento, devendo a sentença de 1º grau ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Antônio Domingos Liberal de Souza, mantendo a sentença a quo inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
26
de
setembro
de 20
22
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/10/2022